Tribunal: TJES
Processo: 5004011-41.2023.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Adicional de Horas Extras
Data de julgamento: 2025-03-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004011-41.2023.8.08.0047

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: OSEAS VALANDRO DE OLIVEIRA JUNIOR

RECORRIDO: MUNICIPIO DE SÃO MATEUS e outros

RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n.º 5004011-41.2023.8.08.0047

Recorrente: OSEAS VALANDRO DE OLIVEIRA JUNIOR

Recorrida: MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTOS

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA
:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA.
AÇÃO MANEJADA POR SERVIDOR PÚBLICO CONTRA O ENTE MUNICIPAL. PROGRESSÃO HORIZONTAL E FÉRIAS PRÊMIO. VERBAS DEVIDAS. RECURSO MANEJADO PELO AUTOR. AUSÊNCIA DE INCORREÇÃO NO JULGADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS TERMOS. CONDENAÇÃO DO RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS BEM COMO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. DEFERIMENTO DO PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
(1). DA LIDE.
TRATA-SE DE AÇÃO DE COBRANÇA, PRETENDENDO A PARTE AUTORA O RECEBIMENTO DA PROGRESSÃO HORIZONTAL E FÉRIAS PRÊMIO RETROATIVOS AO MÊS DE AGOSTO/2022, QUANDO PASSOU A RECEBER OS BENEFÍCIOS, APÓS RECONHECIDO O DIREITO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO.
(2). ANTÍTESE.
O ENTE RÉU APRESENTOU DEFESA, NA QUAL PUGNOU PELA IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL, ANTE AS RAZÕES ALI EXPOSTAS.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão autoral para CONDENAR o Município de São Mateus a pagar à parte autora a quantia de R$ 33.275,86 (trinta e três mil, duzentos e setenta e cinco reais e oitenta e seis centavos), conforme cálculo de Id. 28729782, referente aos benefícios suprimidos, corrigido monetariamente, até dezembro/2021, pelo IPCA-E, e acrescido de juros de mora a partir da citação, na forma do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960 e, a partir de janeiro/2022, atualizado monetariamente pelo índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente, com redação dada pela Emenda Constitucional 113/2021. Por via reflexa, declaro extinto o processo, com resolução de mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas, tampouco honorários, posto que incabíveis nesta sede.”.
(4).

RECURSO DO AUTOR.
EM SÍNTESE, O AUTOR ALEGA QUE O MAGISTRADO
A QUO
AGIU COM INCORREÇÃO, QUANDO NÃO SE MANIFESTOU ACERCA DO PEDIDO DE DETERMINAÇÃO DE PAGAMENTO DAS FÉRIAS PRÊMIO NO CONTRACHEQUE. PUGNA PELA REFORMA DO JULGADO NESTE SENTIDO.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE RÉ.
REQUER, EM SUMA, SEJA NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO MANEJADO PELO AUTOR, MANTENDO-SE INCÓLUME A R. SENTENÇA.
(6). DO MÉRITO RECURSAL.
SEM MUITAS DELONGAS, ENTENDO PELA INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO DO COLEGA DE PISO, VISTO QUE O MESMO
RECONHECEU
EM SEDE DE SENTENÇA O DIREITO AO RECEBIMENTO DOS VALORES PLEITEADOS NO CÁLCULO APRESENTADO PELO AUTOR. NO REFERIDO DOCUMENTO EM ANEXO (ID.: 8845316), O RELATÓRIO DE
RETROATIVO REFERENTE À 02 PROGRESSÕES HORIZONTAIS (4%) E FÉRIAS PRÊMIO (25%),
JÁ INCORPOROU OS VALORES REFERENTES ÀS FÉRIAS PLEITEADAS. O PEDIDO DE DETERMINAÇÃO DE INCLUSÃO EM CONTRACHEQUE MOSTRA-SE IRRELEVANTE,
TENDO EM VISTA O RECONHECIMENTO DO DIREITO DO AUTOR EM RECEBER AS RESPECTIVAS VERBAS.
ASSIM, JÁ TENDO SIDOP SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADO QUE
DEVE O ENTE MUNICIPAL PROCEDER COM O DEVIDO PAGAMENTO EM FAVOR DO AUTOR,
NÃO HÁ QUE SE FALAR EM REFORMA DO JULGADO.
(7).
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. (8). CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO D
AS CUSTAS PROCESSUAIS, BEM COMO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, CUJO
ARBITRAMENTO SE FIXA EM 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, COM FINCAS NO ART. 55 DA LEI 9.099/95.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE RECURSAL, TENDO EM VISTA A CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA À PARTE RECORRENTE.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)